Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA BASEADA EM DOCUMENTOS PÚBLICOS. LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob alegação de violação à honra em razão de matéria jornalística publicada com base em ações civis públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; b) analisar a responsabilidade civil por danos morais em decorrência da publicação de matéria jornalística baseada em documentos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia está suficientemente documentada e não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. A apelante não demonstrou a essencialidade da instrução probatória.
4. A liberdade de imprensa, como projeção da liberdade de expressão, é direito fundamental protegido pela Constituição Federal, mas não absoluto, devendo ser sopesado com outros direitos constitucionais, como os direitos da personalidade.
5. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a publicação de matéria jornalística baseada em documentos oficiais e de interesse público, quando ausente conteúdo ofensivo, não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
6. Sentença mantida, pois não restou configurado abuso no exercício do direito à informação, tampouco abalo moral indenizável à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: A veiculação de matéria jornalística baseada em documentos públicos, sem conteúdo ofensivo e voltada ao interesse público, caracteriza exercício regular do direito de informação, não sendo suficiente para ensejar responsabilidade civil por danos morais.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, IX, 220, § 1o; Código de Processo Civil, arts. 355, I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003503, 0735413-92.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 04/06/2025, DJe 11/06/2025.